Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (RE No 905.357 ED/RR). INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905/STJ). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a promover a adequação do vencimento básico do demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA).
2. Indeferimento da preliminar de suspensão do feito. 2.1. O Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado no presente feito, que permeia possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa.
3. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/04, Lei no 4.013/07, Lei no 4.440/09 e Lei no 5.008/12), em 2009 se iniciou o processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/15, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/12, ao deixar de implementar a extinção da GATA e de incorporá-la ao vencimento básico da autora. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Precedente desta Turma: “3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/2012, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.” (07067558020178070018, rel. Des. Cesar Loyola, PJe de 01/11/2017).
4. Correta a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública Distrital. 4.1. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.2. Conforme assentado pelo STJ em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018): 4.2.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior a julho de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E; 4.2.2. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
5. Recurso improvido.